Tribunal: TJDFT
Processo: 0713191-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713191-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURILIO ROSA DOS SANTOS, MIGUEL BARBOSA DA SILVA, NESTOR CASTRO MADEIRA, PEDRO FERREIRA DOS SANTOS, RITA DE CASSIA CARDOSO LEITE AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento (ID 16238412), com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - EPP, contra decisão(ões) proferidas pelo Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento de sentença sob o n. 0708688-20.2019.8.07.0018, indeferiu o requerimento de dedução dos honorários contratuais e rejeitou opostos embargos de declaração apresentados pelo mesmo. O Agravante pede o provimento do agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência. Conforme Decisão (ID 16462384) deste Relator, o pedido de efeito suspensivo foi deferido. Subsequente, os Agravantes, MAURILIO ROSA DOS SANTOS e outros, interpuseram Agravo Interno de Id. 16806801 em face da decisão e apresentaram Contrarrazões (ID 16807670) contra Agravo de Instrumento (ID 16238412). O Agravado, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, apresentou também Contrarrazões (ID 17405663) contra Agravo Interno (ID 16806801). Em Acórdão de Id. 23577684 publicado nos autos do Agravo de Instrumento foram conhecidos os recursos, o Agravo de Instrumento recebeu provimento e o Agravo Interno não recebeu provimento. Por fim, os Agravantes, MAURILIO ROSA DOS SANTOS e outros, interpuseram Recurso Extraordinário (ID 23924224) em face do Acórdão. É o Relatório. Em face do exposto, devolvam os autos à Presidência, nos moldes do Art. 279 do Regimento Interno, a fim de aguardar o processamento do Recurso Especial. Publique-se. Brasília, 6 de outubro de 2021 15:04:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador